Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 20 (vinte) porções com massa líquida de 27,11g (VINTE E SETE GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA ALÉM DE 02 (DUAS)PORÇÕES COM MASSA LÍQUIDA DE 20,43G (VINTE GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos – denúncia anônima de tráfico, depoimentos testemunhais na Delegacia e em Juízo, – é coeso no sentido de que o réu tinha em depósito, além de porções fracionadas de cocaína e maconha, uma balança de precisão e dinheiro, autorizando concluir que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita.
2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, deixam indene de dúvida que o réu tinha em depósito entorpecentes com fins de difusão ilícita.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente estava na posse de um veículo objeto de roubo, não tendo a Defesa demonstrado que o réu desconhecia a origem ilícita do bem adquirido.
4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, se deu em patamar desproporcional, devendo ser reduzida.
6. Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o quantum de aumento pela agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas deve ser reduzido.
7. Deve ser reduzida a pena pecuniária do crime de receptação para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente.
8. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (tráfico de drogas e receptação, em concurso material), diminuir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases de dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, bem como reduzir a pena pecuniária do crime de receptação, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.